Tribunal: TJSP
Processo: 0005544-90.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculo de penas, sob o fundamento de que os efeitos da decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto, para fins de eventual futura progressão, devem retroagir à data em que o reeducando alcançou o lapso temporal para a concessão da benesse, desconsiderando o momento da efetiva comprovação do requisito subjetivo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculo de penas, sob o fundamento de que os efeitos da decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto, para fins de eventual futura progressão, devem retroagir à data em que o reeducando alcançou o lapso temporal para a concessão da benesse, desconsiderando o momento da efetiva comprovação do requisito subjetivo necessário - Recurso Ministerial - Postula a reforma da decisão, argumentando que a data base para futura progressão apenas pode ser estabelecida a partir do efetivo cumprimento de ambos os requisitos (objetivo e subjetivo) exigidos para ingresso no regime anterior, e não do dia em que o apenado atingiu tão-somente o lapso temporal necessário para progredir ao intermediário - Procedência - Inteligência do artigo 112 da LEP - Necessidade de aferição do mérito do sentenciado no regime em que se encontra, pelo tempo previsto na legislação, antes de sua promoção a regime menos gravoso - Impossibilidade de progressão por salto – Decisão reformada - Agravo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005544-90.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO
HENRIQUE ALVES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público,
para determinar a elaboração de novo cálculo de penas, nos moldes acima. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005544-90.2020.8.26.0026 -Voto no 42.456
2
Voto no 42.456 – BAURU
8a Câmara Criminal
Relator Designado: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0005544-90.2020.8.26.0026
Agravante: Ministério Público
Agravado: Paulo Henrique Alves Pereira
AGRAVO EM EXECUÇÃO Decisão que indeferiu pedido
de retificação de cálculo de penas, sob o fundamento de que
os efeitos da decisão que promoveu o sentenciado ao regime
semiaberto, para fins de eventual futura progressão, devem
retroagir à data em que o reeducando alcançou o lapso
temporal para a concessão da benesse, desconsiderando o
momento da efetiva comprovação do requisito subjetivo
necessário - Recurso Ministerial - Postula a reforma da
decisão, argumentando que a data base para futura
progressão apenas pode ser estabelecida a partir do efetivo
cumprimento de ambos os requisitos (objetivo e subjetivo)
exigidos para ingresso no regime anterior, e não do dia em
que o apenado atingiu tão-somente o lapso temporal
necessário para progredir ao intermediário - Procedência -
Inteligência do artigo 112 da LEP - Necessidade de
aferição do mérito do sentenciado no regime em que se
encontra, pelo tempo previsto na legislação, antes de sua
promoção a regime menos gravoso - Impossibilidade de
progressão por salto
Decisão reformada - Agravo
ministerial provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão de fls. 42/43, que
indeferiu pedido de retificação de cálculo para concessão de benefícios,
considerando como data-base para cálculo para futura progressão ao
regime aberto, a data em que o sentenciado preencheu o requisito
temporal e não a da decisão judicial que concedeu o regime semiaberto
ou a do efetivo cumprimento de ambos os requisitos (objetivo e
subjetivo) exigidos para ingresso no regime anterior (fls. 02/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005544-90.2020.8.26.0026 -Voto no 42.456
3
A acusação postula, em apertada
síntese, a reforma da sentença, visando a alteração do cálculo, vez que a
data base para a progressão ao regime aberto não pode anteceder ao
efetivo cumprimento de ambos os pressupostos necessários ao ingresso
no regime anterior, apontando a data da implementação do requisito
subjetivo como marco para efeito de nova progressão e não o dia em que
o apenado atingiu tão-somente o lapso temporal para progredir para o
intermediário (fls. 02/09).
O
recurso
foi
regularmente
processado e contrariado pela defesa (fls. 50/51).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi mantida (fls. 52).
Em parecer, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 62/65).
É o relatório.
Não há que falar em contagem de
tempo levando-se em consideração a data em que obteve o condenado
direito ao benefício, sob pena de se autorizar a progressão “per saltum”.
Insta salientar que, conforme o artigo
112 da LEP, a progressão de regime ocorre com a efetiva transferência
do sentenciado ao regime mais brando, e não quando alcançou o lapso
necessário (requisito objetivo), conforme reconhecido pela r. decisão
agravada.
Com
efeito,
frisa-se
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005544-90.2020.8.26.0026 -Voto no 42.456
4
atingimento do lapso temporal de 1/6 (para crimes comuns) e 2/5 (para
crimes hediondos) gera a expectativa do direito à progressão, desde que
o condenado possua mérito para tanto. O requisito objetivo é o mínimo
que a lei exige que se cumpra para que, então, seja analisado o requisito
subjetivo do sentenciado. Como tal requisito é analisado quando da
prolação da sentença que decide o pleito de progressão de regime, é esta
a data que deve ser considerada, caso haja a concessão do benefício,
como marco inicial para o cômputo do prazo para a obtenção.
Nesse
sentido,
confira-se
o
entendimento desta Egrégia Corte Bandeirante:
“Execução Penal
Progressão de
regime prisional Cálculo para fins de concessão da benesse Data-
base a ser considerada a partir da decisão que concedeu a progressão
ao regime anterior - O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo
de progressão de regime não é a data em que o requisito objetivo foi
preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi proferida
sentença progredindo o sentenciado ao regime anterior. Tal decisão, ao
analisar o preenchimento também do requisito subjetivo pelo
condenado, possui cunho constitutivo, e não meramente declaratório de
direito pré- existente” (TJSP Rel. Des. Grassi Neto 8a Câmara
Criminal Agravo em execução penal no 0005087-63.2017.8.26.0026
j. 19/10/2017).
“Execução Penal. Deferimento de
progressão ao regime semiaberto. Pleito para que a decisão retroaja à
data em que o sentenciado alcançou o lapso temporal para a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005544-90.2020.8.26.0026 -Voto no 42.456
5
do benefício. Inviabilidade. Inteligência do artigo 112, da LEP.
Necessidade de aferição do mérito do reeducando no regime em que se
encontra, pelo tempo previsto na legislação, antes de sua promoção a
regime menos gravoso. Agravo improvido” (TJSP Rel. Des. Pinheiro
Franco
5a Câmara Criminal
Agravo em execução penal no o
0007799-60.2016.8.26.0026 j. 09/02/2017).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pleito
de retificação do cálculo para a progressão ao regime aberto, que
deverá ter como marco inicial a data de preenchimento dos requisitos
da progressão anterior. Caso em que o marco inicial para a progressão
ao regime aberto deve ser aquele em que foi concedida a progressão
anterior, por melhor se enquadrar no espírito do sistema progressivo de
cumprimento de penas, que não se restringe à mera observação de
cálculos aritméticos. caso em que, ao se considerar de forma diversa,
estaria sendo operada a indevida progressão por saltos.” (TJSP;
Agravo de Execução Penal 0005891-08.2019.8.26.0496; Relator
(a): Marco Antônio Cogan; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro:
29/08/2019).
Nessa toada, de se dizer que embora
não se desconheça a existência de precedente da Suprema Corte em
sentido diverso, tal decisão não possui efeito vinculante. E, data vênia,
segundo entendimento adotado por esta C. Câmara, não há que se falar
em natureza meramente declaratória da decisão concessiva da
progressão de regime, até porque, conforme ventilado, mesmo cumprido
o requisito objetivo, esta poderá ser eventualmente indeferida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005544-90.2020.8.26.0026 -Voto no 42.456
6
ausência de mérito (requisito subjetivo), o que será avaliado pelo juízo
quando da prolação da decisão, diante do caso concreto.
Confira-se também:
“Agravo em Execução - R. decisão
que consignou que o marco inicial para a progressão ao regime aberto
é a data em que foi concedido o regime semiaberto - Pleito defensivo
buscando a reforma da r. decisão prolatada porque o cálculo para fins
de progressão de regime deve ser feito tomando como data-base o dia
do preenchimento do lapso temporal para a progressão ao regime
semiaberto, não importando a data da decisão que concedeu a benesse -
Impossibilidade - A data a ser considerada como início da contagem do
prazo para a progressão ao regime aberto é mesmo aquela em que
houve a r. decisão de concessão da progressão ao regime semiaberto -
A decisão que concede a progressão de regime não é meramente
declaratória - Progressão por saltos - Óbice previsto na súmula no 491,
do C. STJ - Precedentes desta C. Câmara - Observância ao princípio 'in
dubio pro Societate', preponderante durante a fase de execução da pena
- R. decisão que não comporta reparos - Recurso desprovido.” (Agravo
em Execução Penal no 9001509-61.2017.8.26.0050, 8a Câmara de
Direito Criminal, Desa. Ely Amioka, j. 30.11.2017).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Recurso interposto diante de critério estipulado para cálculo de
progressão ao regime aberto, adotando-se, como termo inicial, a data
da prolação da sentença condenatória. Pleito de elaboração de novo
cálculo a partir do preenchimento dos requisitos inerentes à progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005544-90.2020.8.26.0026 -Voto no 42.456
7
ao regime semiaberto. Inadmissibilidade. Decisão de progressão que é
constitutiva de direito, dela advindo o marco inicial para a progressão e
não do preenchimento do requisito temporal. Inteligência do artigo 112
da Lei de Execução Penal. Agravo improvido. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0004729-97.2019.8.26.0521; Relator (a): Farto Salles;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
10/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019).
Observa-se, no entanto, que o pleito
da acusação apontou como data-base a da demonstração do
preenchimento do requisito subjetivo (com a realização de exame
criminológico em 07/07/2020 fls. 27), e não a da decisão declaratória
do mérito do sentenciado, com a efetiva concessão da progressão
almejada (14/07/2020 fls. 42/43), como é de entendimento deste
Relator. Desse modo, sendo o pretendido marco mais favorável ao réu,
deve ser adotado em atenção ao princípio do “tantum devolutum
quantum apellatum”.
Logo, de rigor a cassação do r.
decisum, para que seja elaborado novo cálculo de penas, nos termos
acima.
Via
de
consequência,
DOU
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, para determinar a elaboração de novo cálculo de penas, nos
moldes acima.
Sérgio Ribas
Relator